Tribunal: TJSP
Processo: 2192494-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso de agravo de instrumento manifestamente inadmissível ao qual foi negado seguimento com base no art. 932, III, "in fine", do CPC. Manutenção da decisão agravada, por ausência de qualquer fato novo capaz de infirmar as conclusões anteriormente fixadas na decisão agravada, relativas à ausência de hipótese expressa de cabimento de agravo de instrumento. RECURSO NÃO PROVIDO.